Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702651-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA RAMOS RIBEIRO AGRAVADO: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Contrato de promessa de compra e venda – Cancelamento de incorporação – Perigo de dano - Deferimento ANA CAROLINA RAMOS RIBEIRO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Analiso o pedido antecipatório. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em um Juízo perfunctório, verifico que a parte agravante demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que comprovou a relação contratual entre as partes e a existência de registro de cancelamento de memorial de incorporação, em virtude da desistência do empreendimento pela parte agravada, além da declaração de que nenhuma unidade do empreendimento foi comercializada (Av-18/26.042 – ao ID 112164264, p. 14). Além disso, há perigo de dano, caso as unidades pertencentes à agravante sejam vendidas a terceiros adquirentes, fato que aumenta o imbróglio processual e inviabiliza o provimento final. A medida antecipatória encontra-se dentro do Poder Geral de Cautela, a fim de resguardar o direito alegado pela parte agravante e não prejudica a parte agravada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada não aliene ou transmita a terceiros, a qualquer título, as unidades imobiliárias de matrículas n.s 65.464, 65.481, 65.484, 65.486, 65.490, 65.512, 65.516, 65.520, 65.542 e 65.568 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como às vagas de garagens n.s 178, 77, 77-A, 168, 95, 136, 179, 159, 91, 108 e 206 ou às vagas de garagens correspondentes no novo memorial descritivo vigente, em consonância com o contrato firmado com a parte agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para expedição de ofício ao 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A parte agravante ficará responsável por eventuais custas no registro da anotação. Venham as Contrarrazões, no prazo legal. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator